Tribunal: TJSP
Processo: 1502035-95.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Pleito Ministerial pelo recrudescimento dos regimes prisionais, apresentando prequestionamento. Apelo defensivo em busca da exclusão das qualificadoras e redução da pena. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas. Qualificadoras bem delineadas e mantidas.
Pena. Presença de três qualificadoras, crime perpetrado no domicílio da

Ementa:
Apelação criminal. Pleito Ministerial pelo recrudescimento dos regimes prisionais, apresentando prequestionamento. Apelo defensivo em busca da exclusão das qualificadoras e redução da pena. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas. Qualificadoras bem delineadas e mantidas.
Pena. Presença de três qualificadoras, crime perpetrado no domicílio da vítima e antecedentes que bem justificam o aumento aplicado às básicas. Márcio múlti-reincidente específico. Compensação parcial da confissão com a reincidência. Aumento mantido. Regime prisional. Circunstâncias judiciais, maus antecedentes e reincidência de Márcio que recomendam a fixação do regime semiaberto para Higor e fechado para Márcio. Prequestionamento.
Apelo defensivo improvido e recurso ministerial provido em parte para estabelecer o regime semiaberto para Higor e o fechado para Márcio Aparecido, com oportuna expedição de mandado de prisão contra Márcio.